Tribunal: CARF
Processo: 10980.006460/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.006460/2009-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
YURI YACISHIN DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é aplicável o critério de
contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do
fato gerador.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ADA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA. Ausente apresentação
tempestiva do ADA, o Contribuinte poderá prova a existência de áreas de
preservação permanente (APP) através de laudo técnico.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
É passível de dedução da área tributável do imóvel da Área de Reserva Legal
(ARL) quando esta tiver sido averbada na matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento referente ao exercício de 2004, uma vez que
atingido pela decadência, e para reconhecer a dedução, na área tributável do imóvel, de uma
Área de Preservação Permanente (APP) de 363,20 ha e de uma Área de Reserva Legal (ARL) de
513,68 ha. Vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira (relator), que deram provimento parcial em menor extensão, não
reconhecendo a dedução da APP. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006460/2009-55
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-25.621, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 131 a 141:
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e a multa por informações inexatas na Declaração do ITR -
DITR/2004, 2005 e 2006, no valor total de R$ 415.337,63, referente ao imóvel rural
denominado: Fazenda Rio do Cedro, com Número na Receita Federal - NIRF
6.137.695-7, localizado no município de Guaraqueçaba - PR, com Área Total - ATI de
1.128,3 ha, conforme Auto de Infração - AI de fls. 01 e 77 a 89, cuja descrição dos fatos
e enquadramentos legais constam das fls. 79, 82 a 87.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente a Área de Preservação Permanente - APP, na dimensão da ATI, e o Valor
da Terra Nua - VTN, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 02 a 04. Entre os mesmos consta: cópia do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2°, da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal), acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do Órgão Público competente,
caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como de Preservação
Permanente nos termos do art. 3°, do Código Florestal, acompanhado do Ato do Poder
Público que assim a declaro e; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com
atendimento aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros.
3. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de ofício com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, conforme a
legislação, Sendo informados os valores pertinentes ao preço de terras do município dos
tipos de Terra Mista: Mecanizada, Mecanizável, Não Mecanizável e Inaproveitável.
4. Na realidade foram entregues duas intimações: a primeira em 19/03/2009, fls. 07 a
11, e a segunda em 06/05/2009, fls. 02 a 06. Após pedidos de prorrogação de prazo,
com encaminhamento de alguns documentos, através da carta de fl. 64, foram
encaminhados os documentos de fls. 65 a 71.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

5. Entre os documentos encaminhados, com os dois pedidos de prorrogação de prazo e
com a carta, constam: cópia do Decreto n° 1.228/1992 declarando a Área de Proteção
Ambiental - APA de Guaraqueçaba, matrículas do imóvel, compromisso de compra e
venda, procuração, carta encaminhada a Auditor Fiscal com relação a fiscalização
anterior, ART, Laudo de Imóvel Rural, planta do imóvel, entre outros.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal tratou da
intimação e da análise da documentação encaminhada em atendimento. Explanou sobre
o conteúdo da carta anteriormente encaminhada ao Fisco; da não apresentação do ADA
e da não existência nas bases de dados pesquisadas; do conteúdo do laudo técnico, no
qual consta 363,2ha de APP, das averbações de Área de Reserva Legal - ARL na
matrícula, totalizando 513,66ha; da não localização efetiva da ARL no mapa; da
legislação que trata da isenção das áreas preservadas, das exigências para tal,
especialmente o ADA; da ausência de elementos para comprovação do VTN; entre
outros.
7. Com base nessas informações, especialmente ausência de comprovação e de
regularização das áreas preservadas e de laudo de avaliação, foi glosada a isenção da
APP e alterado o VTN com base no SIPT, relativamente ao preço de Terras Mistas Não
Mecanizáveis.
8. Procedidas as mencionadas alterações, bem como modificados demais dados
consequentes, foi apurado o crédito tributário e lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao
interessado em 03/07/2009, fl. 91.
9. Na impugnação, protocolada em 03/08/2009, segunda-feira, fls. 92 e 93, o
interessado, apresentou seus argumentos de discordância alegando, em resumo, o
seguinte:
9.1. Disse estar apresentando documentos de defesa, os quais seriam, basicamente,
cópia dos mesmos anteriormente apresentados.
9.2. Historiou a respeito da aquisição do imóvel, da falta de pagamento de parte de seu
preço, das matrículas que compõem a propriedade e da regularização em andamento.
9.3. Tratou da letra f, do artigo 3° e artigo 5°, do Código Florestal e do Decreto Estadual
de declaração da APA de Guaraqueçaba, para dizer que engloba sua área na totalidade.
9.4. Afirmou que a base dos valores aplicados com informação da Secretaria de
Agricultura indica que o valor de terras em Guaraqueçaba é como se a terra fosse
produtiva e de utilização para exploração florestal ou agropecuária e ou similares, o que
não seria o caso em tela, pois, a totalidade está protegida pela formação do parque e leis
ambientais.
9.5. Informou a respeito da avaliação da prefeitura de Guaraqueçaba para fins de
Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis - ITBI; da situação tributária com relação
a esse imposto; mencionou da Lei n° 11.428/2006, que trata da preservação da Mata
Atlântica.
9.6. Finalizou dizendo que 0 objetivo do recurso é contestar o lançamento do AI e que
deverá ser recebido e julgado procedente, sendo assim de justiça para o fim de cancelar
tal procedimento.
10. Das fls. 94 a 102 foram juntados os documentos anexados a impugnação: cópia de
documentos de identificação do procurador, Certidão Positiva de ITR, planta do imóvel,
procuração, laudo, entre outros.
11. Das fls. 104 a 114 constam providência de regularização do processo quanto à
juntada de documento de identificação do contribuinte, quem, na oportunidade
encaminhou, também, ADA/2009, emitido em 10/02/2010.
Ao julgar a impugnação, em 15/8/11, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

Área de Proteção Ambiental - APA
Legalmente, a Área de Proteção Ambiental - APA é uma área em geral extensa, com
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar O processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. Por isso, a sua exploração tem especial controle pelos órgãos ambientais.
Porém, O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as Áreas de Preservação Permanente -
APP nela contidas, sejam as definidas pelo só efeito do Código Florestal ou assim
declaradas por Ato do Poder Público em caráter especifico para determinada área da
propriedade, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se concederá a
exclusão tributária.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 13/12/11, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 145, o Contribuinte, por meio de seu representante (procuração de fl.
110), interpôs o recurso voluntário de fls. 147 a 150, em 4/1/12, alegando, em síntese, que:
5. A LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - Decreto-Lei n° 4657, de 04 de
setembro de 1942, em seu artigo 5° diz textualmente: “Na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”.
6. Os inclusos documentos, bem como os supervenientes aqui colacionados, carreados
aos autos, conforme permissivo legal elencado no Código de Processo Civil,
demonstram de forma indelével que:
a) A Certidão do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, datada de 27 de outubro de
2009, tombou a referida área (SERRA DO MAR, onde se encontra localizada a
propriedade rural do recorrente), face ser considerada pelo Ministério do Meio
Ambiente como área prioritária para a Conservação da Biodiversidade, com
prioridade de conservação muito alta a extremamente alta (MMA, 2006),
reconhecendo-a como Reserva da Biosfera, e, incidindo na totalidade da APA (Área
de Preservação Ambiental) Federal de Guaraqueçaba (Decreto Federal no
90.883/1985);
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

b) o documento informativo, datado de 18 de novembro de 2011, encaminhado em
pedido protocolado sob no 07.894.743-8, junto ao INSTITUTO AMBIENTAL DO
PARANÁ - IAP, pelo próprio recorrente, especificamente sobre sua área, diz que o
imóvel encontra-se totalmente dentro da ÁREA DA SERRA DO MAR, sendo
portanto, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - FEDERAL, senão
vejamos: o imóvel na soma dos registros possui área total de 1.128,30 ha
inserido totalmente em ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA -
FEDERAL - DECRETO FEDERAL no 90.883/1.985, e na ÁREA DE
TOMBAMENTO DA SERRA DO MAR.
7. Assim, resta indubitavelmente demonstrado que a área encontra-se dentro do BIOMA
- MATA ATLÂNTICA - APA - FEDERAL DE GUARAQUEÇABA (PR), conforme
Decreto Federal n9 90.883/1.985, não podendo, via de consequência sofrer qualquer
lançamento tributário, a título de ITR.
8. Posto isto, ao que mais dos autos constam, requer dignem-se Vossas Excelências
receberem e darem provimento ao presente recurso, no sentido de rever a decisão
prolatada pelo douto colegiado, deferindo-se a pretensão do recorrente, no sentido de
ser anistiado, bem como, serem anulados autos infracionais lançados e/ou tributos - ITR
- lançados e incidentes sobre a referida ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -
APA - FEDERAL - DECRETO FEDERAL no 90.883/1.985, e na ÁREA DE
TOMBAMENTO DA SERRA DO MAR.
(Destaques no original)
Ao apreciar o recurso voluntário, em 10/3/21, esta Turma Ordinária do CARF
converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.996, fls. 211 a 216,
para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) confirmasse se o imposto
apurado pelo Recorrente, em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) do exercício 2004, foi recolhido antes do início da ação fiscal, haja vista a possível
ocorrência da decadência.
Em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com a tela de fl. 220, atestando
o recolhimento do imposto em 27/10/08.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da ocorrência da decadência
Em que pese não ter sido arguido no recurso, o instituto da decadência, no âmbito
do direito tributário, se constitui em matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal,
quando presentes os seus requisitos.
Pois bem, assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, vejamos o que estabelece a Lei no 9.393, de 19/12/96, quanto ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se
dá por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5
(cinco) anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies
a quo no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo o Auto de Infração de fls. 94 a 100, o imposto lançado
diz respeito aos exercícios de 2004, 2005 e 2006. Confira-se:

Logo, uma vez que o prazo decadencial para o exercício 2004, nos termos art.
150, § 4o, do CTN, teve seu início em 1o/1/04, e a ciência do lançamento ocorreu somente em
3/7/09 (fl. 104), se o Recorrente efetuou recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do
início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido
pela decadência em relação a esse exercício.
Para confirmar o recolhimento, os autos foram baixados em diligência, tendo a
RFB instruído o processo com o extrato de pagamento de fl. 219 e com a informação fiscal de fl.
220. Com base nesses documentos, vê-se que o recolhimento do imposto referente ao exercício
2004 foi realizado em 27/10/08, ou seja, antes do início da ação fiscal.
Portanto o lançamento referente ao exercício 2004 restou atingido pela
decadência, devendo, pois, ser cancelado. Dessa forma, tem-se por prejudicada a análise das
alegações recursais em relação a esse exercício.
Das alegações recursais referentes aos exercícios de 2005 e 2006
Antes de considerações outras, importa destacar que o Recorrente informou na
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) dos exercícios de 2005 e
2006, referente à Fazenda Rio do Cedro, situada em Guaraqueçaba/PR, uma de Área de
Preservação Permanente (APP) de 1.128,3 ha, que corresponde a toda a área do imóvel, e R$
0,00 de Valor da Terra Nua (VTN) tributável. Confira-se:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

Exercício 2005:

Exercício 2006:

Após ter sido intimado e não ter feito a devida comprovação das informações
prestadas nas DITRs apresentadas, a fiscalização procedeu às seguintes alterações:
- Glosa da APP declarada nos exercícios de 2005 e 2006;
- Alteração do VTN com base no Sistema de Preços da Terra (Sipt), sendo
considerados os seguintes valores por hectare, levando-se em conta a aptidão agrícola do imóvel
e adotando-se o valor para terras mistas não mecanizáveis:
Exercício 2005 – R$ 600,00/ha (Tela do Sipt de fl. 32)
Exercício 2006 – R$ 800,00/ha (Tela do Sipt de fl. 34)
Desse modo, o VTN tributável foi assim alterado:
Exercício 2005 – De R$ 0,00 para R$ 676.980,00
Exercício 2006 – De R$ 0,00 para R$ 902.640,00
Como se percebe, as alterações efetuadas se resumem à APP e ao VTN.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

Em seu recurso voluntário, o Recorrente invoca o art. 5o da Lei de Introdução do
Código Civil de 1916, segundo o qual “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum”.
O Recorrente também carreia aos autos certidão do Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) com a qual busca demonstrar que o imóvel se encontra integralmente dentro da Área de
Proteção Ambiental Federal da Serra do Mar, bem como documento informativo que elaborou e
que encaminhou ao IAP no qual também consta que o imóvel se encontra dentro da área da Serra
do Mar. Insta destacar que o Recorrente não questionou, em seu recurso, o VTN arbitrado.
De qualquer modo, diante dos documentos apresentados, entende o Recorrente
que seu imóvel não pode sofrer qualquer lançamento tributário a título de ITR.
Contudo, em nosso entendimento, para que possa fazer jus à isenção de ITR, a
APP declarada deve estar acompanhada de Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo.
A esse respeito, vejamos o que dispõe a legislação e regência:
Lei no 6.938, de 31/8/81, em sua redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382, de 19/9/02:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
Como se nota, a APP a ser excluída da área tributável do imóvel precisa,
obrigatoriamente, ter sido informada em ADA, protocolizado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos prazos fixados em ato normativo.
Ademais, importa destacar que o ADA não representa apenas uma mera
formalidade administrativa voltada à declaração de uma situação e à isenção de ITR, mas sim se
constitui, também em importante instrumento para o cadastramento de áreas de interesse
ambiental e alimentação da base de dados do IBAMA, autarquia esta que realiza, dentre outras
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

atividades, o controle e o monitoramento ambiental, com vistorias nos imóveis rurais em relação
aos quais seus proprietários tenham se valido de tal documento para reduzir o valor do ITR.
Pois bem, em relação ao ADA, trazemos à baila a seguinte informação constante
do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 95 a 100, que acompanha o Auto
de Infração de fl. 94:

Vejamos, agora, o seguinte excerto da decisão recorrida
45. Passando-se à situação concreta, [na] DITR foi informada a totalidade da
propriedade como APP, porém, no laudo foi demonstrada a existência de apenas parte
dessa área, bem como, embora não declarado, na matrícula consta averbação de ARL.
46. Em princípio, apesar da declaração incorreta, pelo menos para essa parte
demonstrada poderia ser concedida a isenção, porém, o interessado não apresentou
ADA tempestivo para os exercícios em análise. O fiscal pesquisou na base de dados
desse Instituto, mas não localizou tal Ato para a propriedade em pauta. Somente em
10/02/2010 foi providenciado esse documento junto ao IBAMA, fl. 110, portanto,
intempestivo para os exercícios em pauta.
47. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Conforme se observa, ao examinar o laudo técnico e demais documentos
apresentados, a Turma Julgadora a quo constatou que (i) apenas uma parte da área corresponde a
APP e que não poderá ser acatada por falta de ADA, e (ii) que a Área de Reserva Legal (ARL),
em que pese ter sido averbada na matrícula do imóvel e ter sido evidenciado erro no
preenchimento da DITR, também não poderá ser acatada, tendo em vista a falta de ADA.
Importante destacar que, apesar de a DRJ não especificar a dimensão da ARL, o
relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 95 a 100, que acompanha o Auto de
Infração, aponta uma área averbada de 513,66 ha:
Nas matrículas apresentadas constata-se a existência de dois Termos de
Responsabilidade averbados em 1988, conforme AV. 3/92 e AV. 2/1.172,
respectivamente, totalizando a área de 513,66 hectares.
De fato, na Matrícula no 92, fls. 46 a 49, foi averbada, em 8/11/88, uma área a ser
conservada de 431,72 ha, e na Matrícula no 1.172, fls. 50 a 52, foi averbada, em 17/10/88, uma
área a ser conservada de 81,96 ha, as quais, somadas, totalizam 513,68 ha. Lembrando que no
Laudo Técnico apresentado, fls. 80 a 83, consta uma ARL de 764,90 ha.
Pois bem, quanto à APP, realmente, pela falta de ADA, não há como ser acatar a
dedução essa área, contudo, quanto à ARL melhor sorte assiste ao Recorrente.
Como visto alhures, a DRJ reconheceu a existência de erro no preenchimento da
DITR, bem como que a ARL poderia deduzida da área tributável, caso tivesse sido apresentado o
ADA. Todavia, nos termos da Súmula Vinculante CARF no 122, a averbação da ARL, na
matrícula do imóvel, supre a falta de ADA.
Sendo assim, diante do quadro que se apresenta, reconhecemos a dedução de uma
ARL de 513,68 ha.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

Por fim, esclarecemos que o simples fato de o imóvel estar localizado dentro da
Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e do Bioma Mata Atlântica, como assim assevera
o Laudo Técnico apresentado, não torna a área automaticamente isenta do ITR, pois as áreas
passíveis de dedução da área tributável do imóvel são aquelas especificadas na Lei no 9.393, de
19/12/96.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento referente ao exercício de 2004, uma vez que atingido pela decadência, e para
reconhecer a dedução, na área tributável do imóvel, de uma Área de Reserva Legal (ARL) de
513,68 ha.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Redator Designado.

Com a maxima venia, divirjo-me do I. Relator quanto ao reconhecimento de uma
Área de Preservação Permanente (APP) de 363,20 hectares.
O Contribuinte Recorrente, quando da resposta à intimação fiscal, apresentou
laudo técnico (fls. 80-83), no qual se prova o reconhecimento de uma da área de 363,20 hectares
de APP, além dos demais documentos que compõe o acervo probatório (documentos de fls. 152,
153, 160, 161, 162-188).
A respeito do ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo
17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do
direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.3

Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...) Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei,
dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência
de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009.

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.

3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...).

Nessa linha, note-se que a disposição inscrita no artigo 17-O da Lei Federal no.
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras providências, não estabelece prazo para formalização do
requerimento do ADA ao IBAMA, prazo que igualmente não está fixado no art. 6o da Instrução
Normativa da RFB hoje em vigor, de no 1.820/2018, conforme abaixo transcrito:
Art. 6o Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o
contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art.
17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), a que se refere o art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001. COMPROVAÇÃO VIA AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR E ADA INTEMPESTIVO,
VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente averbação à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, ainda que apresentado ADA intempestivo, impõe-
se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação. Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202002.913, Processo no 10675.002100/200695, Rel. Conselheiro
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, 2a TURMA/CSRF).

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a
partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação fiscal e
desde que comprovada a existência da área deduzida.
(Acórdão no 9202005.764, Processo no 10215.000630/200616, Rel. Conselheira RITA
ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, 2a TURMA/ CSRF)

Por sua vez, como já mencionado no início deste voto, o Contribuinte apresentou
laudo técnico (fls. 80-83) e documentos que compõe o acervo probatório (documentos de fls.
152, 153, 160, 161, 162-188), fazendo-se jus ao reconhecimento de uma da área de 363,20
hectares de APP.
Assim, voto para o provimento parcial do recurso voluntário quanto ao
reconhecimento da APP.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a dedução, na área tributável do imóvel, de uma Área de Preservação Permanente
(APP) de 363,20 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital